Tribunal: STF
Processo: ACO 3397
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Cuida-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra a União, na qual intenta obter determinação para impedir que a ré lhe negue ou condicione operação de crédito e obtenção de garantias, em razão de eventual descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por órgão ou Poder que não seja o Poder Executivo, seja pela aplicação do princípio da intranscendência, seja pela certidão do TCE, que atesta o atendimento aos limites da LRF por todos os órgãos e poderes do Estado do Espírito Santo.
    Deduz pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de negar autorização às operações de crédito do autor e a obtenção de garantias, com base em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por órgão ou Poder que não seja o Poder Executivo.
    Narra que negociou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, um contrato de financiamento da ordem de R$ 142.685.350,00 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) mas, para firmar em definitivo a avença, necessita obter a autorização e a garantia da ré, o que lhe estaria sendo negado porque supostamente – ao entender da ré –, o limite de gastos com pessoal no âmbito do Poder Judiciário capixaba havia sido ultrapassado.
    Invoca o princípio da intranscendência subjetiva das relações obrigacionais, ao argumento de que o inadimplemento obrigacional imputável a entes diversos, integrantes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, só a estes pode afetar. 
    Alega mais que, ainda que não o fosse, o entendimento da ré destoa daquele do TCE/ES, que entende que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo tem atendido aos limites com gastos de pessoais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois no tocante à apuração da Despesa com Pessoal, segue os ditames da Instrução Normativa (IN) nº 41/2017 emanada do Tribunal de Contas deste Estado. 
    A justificar a urgência do pleito, informa que está concluindo longo e detalhado processo de financiamento para executar o Programa de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, programa que beneficiará toda a população capixaba ao modernizar a gestão de segurança pública, melhorar os serviços de segurança prestados à sociedade e a gestão do gasto público e a exigência imposta pela ré para a conclusão do ato mostra-se descabida, em claro e flagrante prejuízo do Estado do Espírito Santo e de toda a sua população.
    Determinei, antes de deliberar sobre o pedido de tutela de urgência, a intimação da ré para manifestação em 5 (cinco) dias e, no mesmo ato, sua citação (evento 12).
    O autor tornou aos autos para se manifestar favoravelmente à tentativa de conciliação, mas reiterou o pedido de limitar (evento 14).
    A ré se manifestou, neste momento exclusivamente quanto ao pleito de liminar, e alegou tratar-se de pleito de conteúdo genérico, a justificar o juízo de inépcia da petição inicial, com base no art. 324 c/c art. 330, § 1º, II, ambos do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC e, caso superada a alegação, pelo indeferimento da tutela por entender lícito o óbice à avença. Quanto à possibilidade de conciliação, pleiteou a concessão de 30 (trinta) dias para se manifestar (evento 19). 
    É o relato necessário. Passo a decidir.
    A jurisprudência da Casa é caudalosa quanto à afirmação da competência originária desta Suprema Corte para o exame de lides como a presente, nas quais a União e/ou as autarquias federais inviabilizam acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito com os Estados membros. Reconhece-se, em hipóteses tais, a existência de conflito federativo apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, como atesta exemplificativamente o seguinte acórdão do Tribunal Pleno: 
    “AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, "B") – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRETENDIDA EXTENSÃO DA LIMINAR A QUALQUER SITUAÇÃO SIMILAR FUTURA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE – DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. 
    – A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação.
    Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. 
    A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. [...]” (AC 2659 MC-REF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2010, destaquei) 
    Nesse mesmo sentido, AC 2197 MC-REF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009), AC 2588 MC-REF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010) e AC 2403 (MC-ED-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009).
    Prossigo com a análise do pedido de tutela de urgência.
    Alega o autor encontrar-se impedido de concluir empréstimo junto ao BNDES ante compreensão da ré – da qual discorda – de que o Poder Judiciário capixaba extrapolara o limite de gastos com pessoal ante o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
    Nesta análise preliminar, constato ter razão em parte a ré no que respeita ao conteúdo aparentemente genérico do pedido inicial, consistente em decisão que obrigue a União a se abster “de negar autorização às operações de crédito do autor e a obtenção de garantias, com base em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por órgão ou Poder que não seja o Poder Executivo”.
    Entretanto, ainda nesta análise perfunctória, possível extrair de documento juntado pelo próprio autor, que o óbice decorre do suposto não cumprimento, pelo Poder Judiciário, do limite de gastos com pessoal, relativo ao “3º Quadrimestre de 2019” (evento 9. p. 1, item 3, destaquei). 
    E tal fato, embora a ré não confirme de forma explícita em sua manifestação, encontra respaldo nos documentos juntados por ela mesma (evento 20, p. 2, item 7 e evento 21, p. 3, item 13). Transcrevo o contido deste último, originário do Ministério da Economia, subscrito por Procuradora da Fazenda Nacional, no qual inclusive feita referência expressa ao interesse de agir do autor na presente ação:
    “Por sua vez, a ACO 3.397, ora comentada, fez-se necessária pois o Estado continua descumprindo os limites de gastos com pessoal atinentes ao Judiciário local, tendo sido-lhe obstada a obtenção de garantia por força da extrapolação no 3º quadrimestre de 2019.” (destaquei) 
    Portanto, dado tratar-se, a definição de “pedido genérico” de que cuida o art. 324, § 1º do CPC, de conceito abrangente, possível de ser avaliado em “graus”, mormente para efeito da consequência de se ter como inepta a petição inicial (a teor do art. 330, I, § 1º, II do CPC), entendo, tanto com fundamento no princípio da instrumentalidade do processo, como na obrigação de me ater aos limites objetivos da demanda (art. 141 do CPC), possível a limitação, do que pretende o autor, aos estritos fatos postos em juízo.
    Ademais, como também extraio dos documentos juntados pela própria ré, o autor já está acobertado de tutela judicial sobre o mesmo tema, todavia com respeito a período anterior, a inferir que o presente pedido encontra fundamento no período imediatamente sucessivo. Trata-se de da ACO 3305, em que relator o Ministro Luiz Fux. Reproduzo trecho de decisão ali proferida:
    “[...] dou parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, para sanar a omissão apontada na decisão que deferiu a tutela de urgência. Portanto, o comando da decisão passa a impedir que a União negue ou condicione a realização de operações de crédito e obtenção de garantias pelo Estado do Espírito Santo, em razão de irregularidades fiscais atinentes à extrapolação dos limites de gastos com pessoal do Poder Judiciário compreendida entre o 3º quadrimestre de 2017 e o 2º quadrimestre de 2019.” (ACO 3305, DJe 22.11.2019, destaquei)
    Destarte, afasto a alegação de inépcia da inicial, todavia analiso o pleito de tutela antecipada limitada ao óbice informado por ambas as partes.
    Esta Suprema Corte, em julgamento realizado pelo Plenário aos 06.11.2014, publicado no dia 06.2.2015, na ACO 1848 AgR, sob relatoria do Ministro Celso de Mello, deliberou sobre diversos temas, dentre eles sobre a questão da aplicação do princípio da intranscendência das sanções, sedimentando entendimento que reproduzo por meio de trechos da ementa do acórdão:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA [...] CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE RECURSOS CUJO REPASSE TEM POR FUNDAMENTO RESPECTIVOS CONVÊNIOS – RISCO PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. – O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. – A imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. – A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos. – A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (ACO 1848 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 06.11.2014, DJe 06.2.2015, destaquei)
    Na mesma época, especificamente sobre sanções impostas ao Poder Executivo em decorrência de suposto descumprimento de limite de gastos pelo Poder Judiciário, esta Corte Suprema se manifestou no mesmo sentido na ACO 1612 AgR, em julgado também sob relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, com a seguinte ementa:
    “IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, “B”) – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). – O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, “a”, “b” e “d”), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 27.11.2014, DJe 13.2.2015, destaquei)
    No mesmo sentido, colho os seguintes julgados sob a minha relatoria:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGULARIDADE FISCAL E DE GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS). CONDIÇÃO IMPOSTA AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E OBTENÇÃO DE CONTRATOS DE GARANTIA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E A ELA NEGADO PROVIMENTO. 1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a imposição, ao Poder Executivo estadual, para a realização de empréstimos, financiamentos e obtenção de contratos de garantia, da regularidade fiscal e de gastos com pessoal do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público de Contas) em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 2. Alegação de alteração do pedido e ofensa ao art. 329, II, do CPC. Inocorrência. Questão apreciada em sede de tutela de urgência de natureza cautelar (e não antecipada), por decisão da qual não interposto recurso. Provimento não reafirmado no dispositivo da decisão agravada. Falta de interesse recursal. 3. Agravo regimental a que se conhece em parte e, à parte conhecida, se nega provimento.” (ACO 3114 ED-AgR, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR GARANTIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A BANCO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a negativa de autorização, ao Poder Executivo, para prestar garantia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 2. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2183 AgR, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2018)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS NO SIAFI/CAUC DECORRENTE DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a inscrição do Poder Executivo em cadastro de inadimplentes por pendências de órgãos que dispõem de autonomia institucional como os Poderes Legislativo – Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa –, Judiciário e Ministério Público, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa sobre eles. Precedentes. 2. Decisão limitada a irregularidades originadas em órgãos independentes e autônomos especificamente nela apontados. Conteúdo genérico afastado. 3. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1654 AgR, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2018)
    De igual modo, diversos outros julgados, especialmente os seguintes: AC 2959 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 12.8.2010, DJe 24.9.2010, ACO 2661 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.5.2015, DJe 09.6.2015, ACO 1431 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17.6.2015, DJe 22.9.2015, ACO 1218 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.8.2015, DJe 18.9.2015), ACO 1289 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 25.11.2015, DJe 09.12.2015, ACO 2099 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 18.12.2015, DJe 22.2.2016, ACO 2648 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17.3.2016, DJe 02.6.2016, AC 2650 AgR, Rel, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.11.201, DJe 02.12.2016, ACO 2190 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29.9.2017, DJe 27.10.2017 e ACO 2674 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j 06.10.2017, DJe 25.10.2017.
    O reconhecimento da reiteração deste entendimento já foi sufragado em julgamento de Recurso Extraordinário pela Segunda Turma desta Corte, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA OU DA PERSONALIDADE DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE ORDEM JURÍDICA. ART. 5º, XLV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ENTE ESTATAL POR ATO PRATICADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU PELO PODER LEGISLATIVO OU JUDICIÁRIO. TESE ADOTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO PLENO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal entende que as limitações jurídicas decorrentes do descumprimento de obrigação por entidade da administração indireta não podem ser atribuídas ao ente federal da qual participam e, pelo mesmo motivo, quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder Executivo. II – Situação dos autos diversa daquela em que se afasta a adoção do princípio se a responsabilidade deriva de ato praticado por órgão do próprio Poder Executivo. III – O caráter provisório de orientação adotada pelo Pleno desta Corte, ainda que proferida em cognição sumária, não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre idêntica controvérsia, nem dá ensejo a necessário sobrestamento do feito. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768238 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18.2.2014, DJe 06.3.2014, destaquei) 
    Destarte, a jurisprudência desta Suprema Corte, nesta análise prefacial, em tese ampara a pretensão do autor.
    Acrescento que, ademais, paira a exigir análise mais aprofundada a alegação do autor de que sequer há o descumprimento dos supostos limites pelo Poder Judiciário capixaba, pois há divergência quanto à metodologia de sua verificação, conforme alega o autor, amparado por entendimento do TCE/ES.
    Evidenciada, portanto, nesta análise preliminar, a presença do fumus boni iuris a justificar a concessão, em parte, do quanto almejado pelo autor em sede de tutela provisória, neste ponto de natureza tipicamente cautelar, ainda que, ao julgamento do mérito ou com o advento de novas informações, se possa chegar a conclusão distinta, bem como caso novos fatos justifiquem a reapreciação da medida.
    Outrossim, notório o periculum in mora diante da incontrovérsia da existência de tratativas para a concessão de empréstimo público de alto valor, voltado ao financiamento da Segurança Pública, daí a relevância da medida. 
    Ante o exposto, defiro em parte, ad referendum do Plenário desta Corte (art. 5º, IV, c/c art. 21, V, do RISTF), a tutela provisória para determinar que a ré se abstenha de negar ao autor autorização ou obtenção de garantias a contrato de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES em decorrência de suposto não cumprimento, pelo Poder Judiciário, do limite de gastos com pessoal, relativo ao “3º Quadrimestre de 2019.
    Intime-se para imediato cumprimento e, após, aguarde-se o transcurso do prazo para a contestação, bem como a manifestação da ré quanto à possibilidade de conciliação, sobre o que, desde já lhe defiro o prazo de 30 (trinta) dias. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora